Tribunal: TJES
Processo: 0001239-56.2019.8.08.0040
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cirurgia
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001239-56.2019.8.08.0040
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0001239-56.2019.8.08.0040

PARTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PARTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
. TRATAMENTO
CIRÚRGICO
.
REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE
.

1
.
É garantido à pessoa a partir de sessenta anos de idade o atendimento prioritário e individual, de forma a lhe proporcionar manutenção da saúde e de sua dignidade
e, ao
Estado,
de forma solidária aos demais entes federados,
incumbe o dever de prestar a assistência necessária
.

2
.
A assistência à saúde ao cidadão pelo Estado, de forma prioritária, deve ser prestada se comprovada sua necessidade para controle do diagnóstico e melhora da condição da saúde, notadamente diante da comprovação de sua
hipossuficiência.

3.
Remessa necessária conhecida e julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e julgá-la improcedente
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer da remessa necessária e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0001239-56.2019.8.08.0040

PARTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PARTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária
nos autos da ação civil pública proposta pelo
Ministério Público Estadual

em favor de Raymundo Martins dos Santos, com a finalidade de que obtivesse tratamento oftalmológico, a ser prestado pelo
Estado do Espírito Santo
.

A
sentença
foi
proferida pelo
Juízo

da Vara Única de Pinheiros
,
pela qual
julgou procedente o pedido contido na exordial.

Sem recursos voluntários, vieram os autos a este e. Tribunal por remessa necessária.

Contextualizando a lide,
em 2019 o Ministério Público Estadual manejou a presente ação civil pública em defesa de interesse do Sr. Raymundo Martin dos Santos, pois necessitava de tratamento cirúrgico em decorrência de glaucoma e perda gradativa da visão, todavia, já aguardava por aproximados oito meses a solicitação dirigida ao Estado do Espírito Santo, sem o devido atendimento.

Alegou
que

o assistido deve ter atendimento com prioridade eis que tem sessenta e cinco anos de idade
e que apresenta risco de perda da visão do olho direito, ressaltando que já não enxerga pelo olho esquerdo, necessitando portanto do tratamento indicado pela intervenção cirúrgica.

De partida, sobre o assunto destaque-se que
estatuto da pessoa idosa

garante à pessoa, a partir de sessenta anos de idade, o acesso, a proteção e a prioridade no atendimento, de forma individualizada, para preservação de sua
dignidade.

Desse modo, conforme entendimento assentado pelo STF,
é
direito do cidadão exigir do Estado,
lato sensu,

que forneça
medicamentos e tratamentos indispensáveis à
sua
sobrevivência
1
.

Com efeito,
consta nos autos o Laudo
oftalmológico
emitido por
especialista
sobre o
diagnóstico e a indicação de cirurgia para o tratamento
(fl.2
5/27
),
bem como a solicitação protocolada na Agência Municipal de Agendamento de Pinheiros
.

Em seguida, o juízo determinou que o ente acionado realizasse avaliação e cirurgia para tratamento em centro de referência especializado, o que foi cumprido sem interposição de qualquer peça de resistência, inclusive pugnando o Estado pelo julgamento antecipado da lide.

Os documentos elaborados pelos profissionais médicos que acompanharam o paciente comprovam a necessidade da realização a cirurgia, o que deve ser considerado, posto que são especialistas e portanto competentes para avaliar e indicar as soluções necessárias ao combate ou ao menos controle da patologia apresentada.

Por fim
, a
incapacidade financeira para arcar com a contratação do tratamento
indicado
também
se
demonstra

pela declaração
contida no Despacho emitido pelo ilustre representante do Ministério Público e contido em fl.17 dos autos,

presumindo-se,
assim, sua hipossuficiência
.

N
es
se
cenário
, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para
c
onclu
são
de
que
a cirurgia é
medida
indispensáve
l ao controle da patologia apresentada
,
possibilitando
melhora da condição de saúde do assistido
.

Em face do exposto,
conheço da remessa necessária a julgo-a improcedente
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E JULGA-LA IMPROCEDENTE.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer da Remessa Necessária e confirmar a sentença.